Tribunal: TJDFT
Processo: 0743073-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743073-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVANETE GOMES BASTOS IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Luiz Felipe de Jesus Abílio, em favor de Ivanete Gomes Bastos, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, nos autos no 0744155-09.2022.8.07.0001. Consta dos autos que a ora paciente e Marcos Antônio Regis foram presos em flagrante no dia 22/11/2022, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, tendo o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia convertido em preventiva a prisão em flagrante da paciente para a garantia da ordem pública. No presente habeas corpus, a Defesa alega que os policiais entraram na residência da paciente sem ordem judicial, com base exclusivamente em uma denúncia anônima, e que, após minuciosa busca, apreenderam apenas uma pequena quantidade de maconha escondida dentro da caixa de esgoto, frisando que a grande quantidade de drogas estava vinculada ao outro flagranteado (Marcos Antônio). Sustenta que não ficou devidamente comprovado que a paciente tenha recebido e repassado substâncias ilícitas fornecidas por seu filho, Euflávio Esteifano Gomes Bastos, aduzindo que é possível que a paciente tenha agido “em erro de tipo”, sem ter ciência de que estava recebendo e entregando drogas. Afirma que a paciente, além de ter residência fixa, é primária, portadora de bons antecedentes, tratando-se de pessoa com 52 (cinquenta e dois) anos com diversos problemas graves de saúde, “como pressão alta e tiroide”. Ressalta que os policiais que invadiram a residência da paciente não foram ouvidos na Delegacia e que eles mentiram para ela no momento da abordagem, pois alegaram que possuíam mandado de busca e apreensão, destacando, ainda, que as declarações dos policiais, por serem “incontestes depoimentos copiados e colocados”, não possuem valor probatório. Acrescenta que a suposta gravidade em concreto da conduta não deve ser utilizada como fundamento para a prisão preventiva da paciente, já que “a gravidade da infração, pela sua natureza, por si só, é uma circunstância inerente ao tipo penal em análise”. Salienta que a decisão impugnada imputou à paciente a prática do crime de organização criminosa (previsto na Lei no 12.580/2013) e que tal delito não consta do auto de prisão em flagrante Argumenta que, caso a paciente realmente tenha recebido e realizado a entregas de drogas, ela se trataria de mera “traficante de esquina, que compra pequena quantidade de maconha, ou até mesmo, uma usuária de drogas”. Alega que as medidas cautelares de monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar e proibição de contato com outros investigados se mostram suficientes a adequadas à espécie. Pede o deferimento da medida liminar para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares consistentes em “monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar, até o julgamento do mérito do habeas corpus”. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para: a) relaxar a prisão preventiva da paciente, em razão da ilegalidade de sua prisão em flagrante; b) “subsidiariamente”, conceder a liberdade provisória para a paciente; e c) “de forma subsidiária”, substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em “monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar, tendo como área de inclusão restrita ao domicílio, localizado na QC 4, conjunto 03, casa 03, Riacho Fundo II, Brasília/DF, bem como proibição de contato, por qualquer meio, com qualquer um dos outros denunciados nos autos principais e outras medidas cautelares que entenda Vossa Excelência necessária”. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, não se verifica que a prisão em flagrante da paciente padece de ilegalidade por alegada violação de domicílio, uma vez que a entrada na residência foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em situação que indicava situação de flagrância. Com efeito, consta dos depoimentos dos policiais que estes tomaram conhecimento de que Euflávio Esteifano e Marcos Antônio Regis – indivíduos com antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas – estariam “distribuindo drogas no atacado e abastecendo diversos traficantes de porte intermediário de todo o Distrito Federal”, além de terem sido informados de que a ora paciente, genitora de Euflávio, também faria parte da associação voltada à prática de tráfico de drogas, já que ela guardava e revendia entorpecentes em sua casa. Declararam que essa informação foi compartilhada com policiais da CORD e que teve início um trabalho conjunto entre as duas unidades, tendo sido verificado que Euflávio estava em cumprimento de prisão domiciliar em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas. Destacaram que, constatada a verossimilhança da denúncia, realizaram atividades de vigilância e monitoramento de Euflávio, frisando que, em 11/11/2022, avistaram uma suposta entrega de drogas envolvendo Euflávio e Marcos Antônio, de modo que passaram a procurar pela residência de ambos. Ressaltaram que, após terem descoberto o endereço de Marcos Antônio, acompanharam os deslocamentos realizados por ele em três veículos, oportunidades nas quais ele se encontrava com outros indivíduos e realizava entregas. Acentuaram que algumas dessas “entregas suspeitas” foram feitas na residência da ora paciente e que, em diligência realizada em 21/11/2022, constataram que Marcos Antônio realizou entregas para dois motociclistas. Narraram que tais motociclistas foram abordados e que a polícia encontrou tijolos de maconha com eles, frisando que, após tal fato, observaram uma movimentação de pessoas na chácara de Marcos Antônio, de forma que entraram no local e encontraram um verdadeiro depósito de drogas, com cerca de “80 tijolos de maconha, recipientes contendo cocaína e outros insumos para serem adicionados a essa droga, uma prensa contendo um molde para prensagem e marcação de drogas além de uma espingarda de fabricação artesanal e dinheiro”. Ademais, enfatizaram que, após a detenção de Marcos Antônio e de outros indivíduos que estavam no local, outros policiais entraram na residência da paciente, local em que encontraram um tijolo de maconha e uma balança de precisão. Observa-se, portanto, que é possível vislumbrar, nesse juízo de cognição estreita, que, no momento dos fatos, além da denúncia apontando a participação da paciente na associação voltada à prática de tráfico de drogas, os policiais estavam amparados por fundadas suspeitas de que havia entorpecentes na residência da paciente, uma vez que, após terem monitorado os suspeitos por alguns dias, visualizaram diversas transações envolvendo Marcos Antônio, o qual realizou algumas “entregas” na casa da paciente. Frise-se, ainda, que os policiais também realizaram a abordagem de motociclistas que haviam acabado de receber drogas de Marcos Antônio e localizaram uma enorme quantidade de drogas na residência deste. Assim, a denúncia anônima, as diligências realizadas pelos policiais, a apreensão de grande quantidade de drogas na residência de Marcos Antônio e o fato de este ter sido visto realizando entregas na casa da paciente caracterizaram a existência de fundadas razões acerca da ocorrência de flagrante delito na residência da paciente, autorizando a entrada dos agentes públicos, com esteio no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal. No julgamento do RE n.o 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”, estando o caso dos autos de acordo com o entendimento, ao menos para o que se pode examinar na estreita sede do habeas corpus. Portanto, revela-se prematura a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar e da prisão em flagrante da paciente em sede de habeas corpus, de modo que, havendo elementos mínimos que justificam a ação policial, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto, devendo-se reservar ao juízo de primeiro grau o exame exauriente da questão, no momento processual oportuno, garantida a realização de instrução processual. Ultrapassadas tais questões, passa-se ao exame da necessidade da prisão preventiva. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes dolosos imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) é superior a 04 (quatro) anos, de forma que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas declarações dos policiais, pela apreensão das porções de drogas e pelo Laudo de Exame Preliminar, o que já se mostra suficiente para configurar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica, neste juízo de delibação, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, pois o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar que o estado de liberdade da paciente oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas no caso concreto. Com efeito, os policiais declararam que receberam denúncia apontando a participação da paciente em uma associação voltada à prática de tráfico de drogas, já que ela guardava e revendia entorpecentes em sua casa. Ademais, os policiais também visualizaram que o flagranteado Marcos Antônio realizou algumas entregas suspeitas na casa da paciente. Assim, além da apreensão da massa líquida de 313g (trezentos e treze gramas) de maconha e de uma balança de precisão na residência da paciente, observa-se, a princípio, que a notícia de participação da paciente em associação voltada à prática de tráfico de drogas e a apreensão de enorme quantidade de entorpecentes – mais de 78kgs (setenta e oito quilos) de maconha e 13kgs (treze quilos) de cocaína – na residência de Marcos Antônio – o qual foi visto realizando entregas na residência da paciente – demonstram a gravidade concreta da conduta da paciente, evidenciando que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA NA RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias dos crimes e pela quantidade de drogas, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. [...] Ordem denegada.” (Acórdão 1345794, 07081554720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, nesse ponto, que a decisão impugnada não atribuiu à paciente a prática do delito de organização criminosa previsto na Lei no 12.850/2013, mas sim o delito de associação para o tráfico de drogas, o que encontra suporte no auto de prisão em flagrante. Quanto às alegações de que não teria ficado demonstrado nos autos que a paciente tenha recebido e repassado entorpecentes; de que a paciente não teria consciência de que estava recebendo drogas e de que não haveria prova do vínculo estável e permanente entre a paciente e outros investigados, vale frisar que a análise de tais questões demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. Logo, as referidas teses defensivas não podem ser apreciadas no presente writ, devendo ser examinadas pelo juízo de primeira instância, perante o qual a Defesa poderá produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos. Por fim, cabe salientar que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, em princípio, o cabimento das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador